Tribunal: TJES
Processo: 5006839-55.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006839-55.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERICK DE PAULA COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006839-55.2022.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ERICK DE PAULA COSTA

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação proposta pela parte autora, sob a alegação de que a ré teria lhe teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação de seu medidor de energia do imóvel.

O réu, por sua vez, em contestação, arguiu, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia técnica e a necessária observância ao procedimento previsto no art. 589 da Resolução Normativa Aneel nº 1.000/2021. No mérito, alega a existência de irregularidade, devidamente demonstrada por fotos e pelo aumento significativo no consumo de energia elétrica após a regularização da medição. Ainda, defende que houve a devida participação do usuário no procedimento para apuração, bem como alega a impossibilidade de declaração de inexistência do débito, a inexistência de danos morais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a ré (ID 4357928), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade e defende que cobrança é devida. Ainda, sustenta a tese de exercício regular do direito e a possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço.

Preliminarmente, considerando que o risco irreparável para parte Recorrente (artigo 43 da Lei nº 9099/95) não foi devidamente demonstrado, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de perícia, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelo Recorrido são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Inicialmente, no mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise detida dos autos, a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade que originou a confecção do referido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Embora a EDP sustente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do autor, não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, não podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Portanto, não há nos autos nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da ré.

Quanto aos danos morais, coaduno com o entendimento proferido do magistrado sentenciante, nos mesmos termos:

“(...) Doutro lado, porém, penso não existir prejuízo extrapatrimonial ressarcível em favor do autor, pois de acordo com a notícia dos autos, o corte de energia na unidade consumidora titularizada pelo autor deu-se, pelo que parece, por justa razão, a saber, débitos pendentes que seriam contemporâneos à realização de mencionado desabastecimento, refiro-me ao débito do período 2017/2019. Portanto, o sobrestamento dos serviços não teve como causa fundamental apenas os valores correspondentes à iniciativa de recuperação de receita, mas também as dívidas em curso que estariam sem aparente quitação. Assim, penso não existir prejuízo extrapatrimonial ressarcível em favor do autor.”

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)